Tribunal: TJMT
Processo: 1015937-84.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015937-84.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), CLEONES BARROS SOUSA - CPF: 814.186.121-20 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARROS SOUZA & CARVALHO LIMA LTDA - CNPJ: 03.415.185/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VALDENISE DE CARVALHO LIMA - CPF: 938.661.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – DEMORA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA MANDAMENTAL – SÚMULA 267, DO STF – CONDUTA PASSIVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA PRÓPRIA – EXISTÊNCIA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, INTERNO E EXTERNO, SOBRE A ATIVIDADE JURISDICIONAL – AFERIÇÃO DA ALEGADA FALTA DE RAZOABILIDADE NA DEMORA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA DO
WRIT
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A Súmula n.º 267, do STF dispõe que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

2. Não sendo possível a constatação imediata de que o caso comporta o manejo da ação mandamental, notadamente porque o
writ
não comporta dilação probatória, a ordem deve ser denegada.

3. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR ‘
INAUDITA ALTERA PARTE’”
impetrado por
CLEONES BARROS SOUSA
contra ato supostamente ilegal da
JUÍZA DE DIREITO DA 4.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – FAZENDA PÚBLICA.

A parte impetrante alega, em síntese, que teve o valor de R$ 9.976,30 (nove mil e novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos), oriundo de salários e empréstimos, bloqueado em sua conta bancária, em razão da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0002403-92.2010.8.11.0006, pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, ora impetrada.

Salienta que opôs embargos à execução suscitando a nulidade dos atos processuais praticados no feito executivo em razão da invalidade de sua citação, e, no mérito, defendendo ser inexigível o título executivo objeto daquela lide (Proc. n.º 0002403-92.2010.8.11.0006), bem como ter ocorrida a prescrição intercorrente, pedindo, de imediato, o desbloqueio dos valores com a baixa da penhora.

Relata que:
“(...) OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE, FORAM IGNORADOS PELA AUTORIDADE COATORA, a qual simplesmente mandou o Exequente manifestar-se com relação ao seguimento da Execução, como pode ser verificado no ID 84183326 do Processo de Execução Fiscal n.º 0002403- 92.2010.8.11.0006, em tramite perante a 4ª Vara Cível – Fazenda Pública – da Comarca de CáceresMT”.

Argumenta, ainda, que, na decisão constante do ID. 84183329 (lide n.º 0002403-92.2010.8.11.0006), nem os embargos à execução, nem o pedido de desbloqueio foram apreciados. À vista disso, narra que interpôs Agravo de Instrumento,
“(...) o qual foi recebido e deferiu EFEITO SUSPENSIVO PARA SUSTAR O ANDAMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, como consta no ID 88814411 – Comunicação entre instancias do Processo de Execução Fiscal n.º 0002403-92.2010.8.11.0006, em tramite perante a 4ª Vara Cível – Fazenda Pública – da Comarca de Cáceres-MT, datada de 30 de junho de 2.022”.

Aduz que, até a presente data, não houve exame dos embargos à execução e nem do pleito de desbloqueio da penhora efetuada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

a) A concessão de Medida Liminar “Inaudita Altera Parte” do presente Mandado de Segurança em favor do Impetrante, para DESBLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO IMPETRANTE E A DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DOS VALORES SALARIAIS INDEVIDAMENTE APREENDIDOS pela Autoridade Coatora, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2.009;

b) Que Vossa Excelência digne-se a mandar efetivar a notificação da Autoridade apontada como Coatora, representada pelo douta Juíza de Direito HENRIQUETA FERNANDA C.A.F. LIMA, Juíza Titular da 4ª Vara Cível Fazenda Pública – da Comarca de Cáceres-MT, para que preste as informações no prazo da Lei.

c) No MÉRITO, seja o presente
“MANDAMUS”
julgado procedente, e, por conseguinte, confirmado definitivamente a segurança, no sentido de ser DESCONSTITUÍDA A PENHORA SOBRE OS VALORES SALARIAIS DO IMPETRANTE, INDEVIDAMENTE BLOQUEADOS EM SUA CONTAS BANCÁRIAS; e/ou

d) Que seja determinado à Autoridade Coatora que, nos termos da lei, dê continuidade ao procedimento relativo aos EMBARGOS À EXECUÇÃO, conforme artigo 920 do Código de Processo Civil, bem como se manifeste acerca da ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA que marca a Decisão Interlocutória proferida no ID 85807880 do PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0002403-92.2010.8.11.0006, EM TRAMITE PERANTE A 4ª VARA CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – DA COMARCA DE CÁCERES-MT, no prazo de lei.

e) Requer, também, a manifestação do Douto representante do Ministério Público na forma da Lei.

f) Requer, por fim, a CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, por não ter condições econômicas, como já demonstrado, de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.(grifo nosso)

No despacho de ID. 139504154, determinada a cientificação da autoridade apontada como coatora para manifestar-se no prazo de cinco dias, o qual transcorreu
in albis.

De outro lado, na decisão de ID. 146506163, rejeitado o pedido de desconstituição da penhora, porquanto já apreciado no recurso de Agravo de Instrumento (proc. n.º 1011428-13.2022.8.11.0000).

O Estado de Mato Grosso apresenta a defesa técnica, requerendo, em síntese, a extinção do processo, ante a ausência de prova pré-constituída, ou, a denegação da segurança (ID. 148877650).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado
por
CLEONES BARROS SOUSA
contra ato supostamente ilegal da
JUÍZA DE DIREITO DA 4.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – FAZENDA PÚBLICA,
consistente na inércia e letargia no processamento e no julgamento do feito.

O art. 7º, inc. III, da Lei nº 12.016/2009, prevê que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Diomar Ackel Filho leciona que, na
“categoria dos
writs
constitucionais constitui direito instrumental sumário à tutela dos direitos subjetivos incontestáveis contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
(
Writs
Constitucionais, Ed Saraiva, 1988, pág. 59).

Hely Lopes Meirelles, por sua vez, ensina que
“o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante”
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data
, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, pág. 39).

De outro lado, o art. 5º, inc. II, prescreve que não cabe mandado de segurança quando existe previsão legal de recurso para o tipo de decisão judicial que se pretende impugnar pela via mandamental, ou, na própria dicção legal,
“não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”,
lema reeditado pelo enunciado 267 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível
de recurso ou
correição
”.

O art. 36, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso (COJE/MT), no que lhe concerne, dispõe o seguinte:

“Art. 36. Dos despachos dos Juízes que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo,
ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos
, ou ainda na dilatação abusiva de prazos,
poderão as partes interessadas
ou o representante do Ministério Público
requerer que se proceda à correição parcial nos próprios autos,
sem prejuízo do andamento do feito se, para o caso, não houver recurso” (grifo nosso)

Assim, não cabe à impetração de mandado de segurança em função de suposta paralisação injustificada de processo judicial, inércia que deve ser combatida por correição parcial e reclamação.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. CONDUTA DO MAGISTRADO. VIA ADMINISTRATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Magé, para determinar que o impetrado processe e julgue a petição de Liquidação de Sentença distribuída pela impetrante (...)

4. Enfim, pretende a impetrante que o MM. Dr. Juiz da 1ª Vara Cível de Magé, impetrado, processe e julgue a petição de liquidação de sentença.
Ocorre que, como destacado no acórdão recorrido, não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la”

(STJ – 2ª Turma – AgRg no RMS 45.076/RJ – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 18/08/2015, DJe 08/09/201) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL NA PROLATAÇÃO DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA MANDAMENTAL.

1. "Não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la". (AgRg no RMS 45.076/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015).

2. A demora na prolação de decisão, por si só, não caracteriza omissão ou desídia capaz de legitimar o manejo do mandado de segurança, sendo cediça, ademais, a possibilidade de utilização da via administrativa para a averiguação da suposta ilegalidade apresentada pelo impetrante.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS n. 27.283/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021) (grifo nosso)

Ainda que assim não fosse, o desfecho seria invariavelmente o mesmo, face à impossibilidade de demonstração do direito líquido e certo a ser tutelado/resguardado.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DEMORA DE TURMA DO STJ NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFERIÇÃO DA ALEGADA FALTA DE RAZOABILIDADE NA DEMORA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA DO
WRIT.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, INTERNO E EXTERNO, SOBRE A ATIVIDADE JURISDICIONAL. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora seja legítima a cobrança do jurisdicionado por julgamentos mais céleres, em prazos razoáveis, o cumprimento desse objetivo pelo Poder Judiciário, hoje, esbarra em inúmeros fatores, que comprometem a rapidez na prestação jurisdicional.

2. Verificar, caso a caso, se a demora é ou não razoável, se é ou não justificada, demanda inevitável incursão na seara fático-probatória, razão pela qual não pode tal pretensão ser deduzida na via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória”

(STJ – Corte Especial – AgRg no MS 19.040/DF – Rel. Ministra LAURITA VAZ – julgado em 07/11/2012, DJe 19/11/2012) (grifo nosso)

Além disso, urge frisar, como bem pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, que
“(...) nada impede que, na origem, a parte utilize das vias recursais adequadas (o que já foi feito com a interposição do agravo de instrumento questionando o bloqueio judicial) ou até mesmo das vias administrativas em caso de inércia do juízo”
.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77, do RITJMT c/c art. 25, da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023